Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731591-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado pelo JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação indenizatória n. 0737302-76.2025.8.07.0001. O presente conflito foi recebido, oportunidade em que foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 74659045). Veio aos autos decisão do Juízo Suscitante, proferida nos autos de referência, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito de origem (ID 74776903). FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do conflito, uma vez que divergência quanto à competência para processamento e julgamento da ação indenizatória que originou o presente procedimento não mais subsiste, ante o reconhecimento de sua atribuição por parte do JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, o Suscitante. DISPOSITIVO Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado. Publique-se. Comunique-se. Arquive-se os autos oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator